Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-13.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
Mandado de Segurança Individual n.o 1000229-13.2020.8.11.9005.
Impetrante: ELIZANGELA REGINA SANTOS XAVIER.
Litisconsorte Passivo Necessário: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do processo n.o 1022801-88.2017.8.11.0041, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, uma vez que, os registros de movimentação processual sinalizam que a parte impetrante tomou ciência da r. sentença proferida em seu desfavor no dia 21/01/2020 DJE no 10660, termo inicial da contagem do prazo recursal, ante o que alude o art. 42, caput, da Lei n.o 9.099/95, assim escrito:
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
Desse modo, o princípio da especialidade deve ser, neste limiar do processamento judicial, ser prestigiado, fato que enfraquece o alegado fumus boni juris.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator